Tribunal: TJMT
Processo: 1013006-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013006-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), FABIO ROSAS - CPF: 147.195.438-20 (ADVOGADO), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (EMBARGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO), FABIO ROSAS - CPF: 147.195.438-20 (ADVOGADO), ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X AS. REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DO RITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO PARCIALMENTE RECONHECIDO. EMBARGOS DO AGRAVANTE PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DO AGRAVADO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Jorge Wanovich Estevão e pela Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante, determinando a liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC. O Espólio alega contradição e omissão quanto à extinção do cumprimento de sentença e fixação de honorários. A Travessia aponta obscuridade sobre a necessidade de perícia contábil, sustentando que bastariam cálculos aritméticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) esclarecer se o provimento do agravo de instrumento implica na extinção do cumprimento de sentença ou na sua conversão em liquidação por arbitramento; (ii) determinar se há omissão quanto à fixação de honorários advocatícios; (iii) avaliar se há obscuridade no reconhecimento da necessidade de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O provimento do agravo de instrumento determina a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, e não sua extinção, em respeito aos princípios da efetividade, economia processual e instrumentalidade das formas, evitando o ajuizamento de nova demanda com idêntico objeto.

A fixação de honorários advocatícios é indevida, pois a conversão do rito não caracteriza derrota processual nem enseja exaurimento da pretensão executiva.

Inexiste obscuridade quanto à necessidade de perícia contábil, uma vez que o acórdão embargado fundamenta adequadamente que a apuração do quantum envolve reprocessamento da dívida com exclusão de encargos contratuais abusivos, não se restringindo a cálculos aritméticos.

O conteúdo decisório aprecia de forma suficiente todas as alegações pertinentes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a justificar nova análise da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos quanto ao Espólio de Jorge Wanovich Estevão; embargos desprovidos quanto à Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

Tese de julgamento
:

O provimento de agravo de instrumento que reconhece a necessidade de liquidação de sentença por arbitramento implica a conversão do cumprimento de sentença, e não sua extinção.

A conversão do rito não enseja a fixação de honorários sucumbenciais, por não haver exaurimento da pretensão executiva.

A necessidade de liquidação por arbitramento se justifica quando a apuração do valor exige reprocessamento da dívida com exclusão de encargos abusivos, demandando conhecimento técnico especializado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 509, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI 1.0000.24.195666-3/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 01.08.2024.
TJ-DF, AI 0704949-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 08.05.2024.
TJ-SP, AI 2124100-95.2020.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 23.02.2021.
STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RED 1013006-06.2025.8.11.0000

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO (ID 293708399) e por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA (ID 293993361) contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo primeiro embargante, determinando a liquidação da sentença por arbitramento nos termos do art. 509, I, do CPC.

O ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de contradição, pois reconheceu a necessidade de liquidação de sentença por arbitramento, mas não determinou a extinção do cumprimento de sentença iniciado com base em título executivo judicial ilíquido, bem como de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais devidos em razão do provimento do recurso.

Por sua vez, a TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA sustenta que o acórdão contém obscuridade por não esclarecer adequadamente a razão pela qual a condenação demandaria efetiva perícia contábil, argumentando que os parâmetros estabelecidos na sentença (multa de 2%, juros de mora de 1% ao ano e correção pelo INPC) exigiriam apenas simples operação aritmética.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

Quanto aos embargos opostos pelo ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, assiste parcial razão ao embargante.

De fato, o acórdão embargado reconheceu a necessidade de liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, considerando a complexidade técnica envolvida na apuração do quantum debeatur após a exclusão da comissão de permanência e alteração dos encargos moratórios determinadas no acórdão proferido na fase de conhecimento.

Contudo, há omissão quanto às consequências práticas dessa decisão no tocante ao prosseguimento do feito. Por conseguinte, impõe-se o esclarecimento de que não é caso de extinção do cumprimento de sentença, como pretende o embargante, mas sim de conversão do procedimento executivo em liquidação por arbitramento.

A extinção do feito, neste momento processual, constituiria manifesta ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade das formas e da economia processual, obrigando a parte exequente a iniciar novo procedimento com mesma finalidade, o que contraria a moderna concepção do processo civil cooperativo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - POSSIBILIDADE. Em se tratando de liquidação por arbitramento, não se cuidando daquela em que se observa o procedimento comum, prevista no inciso II do mesmo art. 509, assim inexistindo nessa modalidade (liquidação por arbitramento) o rigor típico das ações de conhecimento, não é caso de se determinar a extinção do feito, pois constituiria manifesta ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade das formas e da economia processual, mas sim de ser determinada a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19566712720248130000 1 .0000.24.195666-3/001, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO .
TÍTULO ILÍQUIDO. NATUREZA DO OBJETO. 1. A controvérsia recursal se resume à possibilidade conversão do presente cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, em razão da suposta iliquidez do título exequendo e da necessidade de procedimento mais complexo do que meros cálculos aritméticos para se chegar ao valor devido . 2. Ainda que não reconhecida em sentença, constata-se a necessidade de liquidação, para que se atribua eficácia executiva à sentença, em razão da natureza do objeto da lide, já que a apuração do valor não depende meros cálculos aritméticos, conforme reconhecido em parecer da contadoria judicial. 3.
O pedido de conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento deve ser acolhido, pois não representa qualquer prejuízo às partes, e atende aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas .
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJ-DF 0704949-20.2024 .8.07.0000 1859735, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/05/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 17/05/2024)

No que concerne à alegada omissão relativa aos honorários advocatícios, não se verifica a ocorrência de tal vício. Isso porque, tratando-se de mera conversão do procedimento, não há que se falar em sucumbência a ensejar a fixação de honorários advocatícios, pois não ocorreu o exaurimento da pretensão executiva.

Nessa perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA.
VALOR DA CONDENAÇÃO QUE DEPENDE DE LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO DE RITO. POSSIBILIDADE . PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO EXTINTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . Não há nulidade na decisão quando ela não se enquadra nas hipóteses previstas pelo artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2.
Pendente a apuração do valor da condenação, é possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação quando não constatado prejuízo às partes . 3. Não havendo a extinção do cumprimento de sentença, é indevida a fixação de honorários sucumbenciais.
(TJ-SP - AI: 21241009520208260000 SP 2124100-95.2020 .8.26.0000, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 23/02/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

No que diz respeito aos embargos opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA, não se vislumbra qualquer vício. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e precisa a razão pela qual se faz necessária a liquidação por arbitramento, esclarecendo que "
a apuração do quantum debeatur não se restringe a simples correção monetária, mas demanda o reprocessamento da dívida à luz dos novos parâmetros legais, com exclusão de encargos abusivos
".

A necessidade de liquidação por arbitramento decorre da complexidade técnica inerente aos cálculos a serem realizados, que envolvem não apenas a aplicação de índices de correção e juros, mas também a exclusão da comissão de permanência e sua substituição por encargos distintos, o que exige conhecimento especializado para o correto reprocessamento da dívida e apuração do saldo devedor.

A jurisprudência colacionada no acórdão embargado demonstra que, em casos similares, nos quais há revisão de cláusulas financeiras ou exclusão de encargos contratuais, a liquidação por arbitramento é o procedimento adequado, não bastando simples cálculos aritméticos.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO
apenas para esclarecer que o provimento do agravo de instrumento implica na conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, sem a extinção do feito e sem fixação de honorários advocatícios nesta fase processual; e
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X AS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025